Tribunal: TJMT
Processo: 1036490-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036490-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Cancelamento de Protesto, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), JOSENIAS ROCHA DA SILVA - CPF: 035.628.501-40 (ADVOGADO), MARY KELLY SENE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 052.855.041-12 (ADVOGADO), ODACIR GIRON - CPF: 347.372.789-04 (EMBARGANTE), LUCILENE RODRIGUES DE CASTRO SILVA - CPF: 667.114.011-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃ
O. VÍCIOS INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão

que desproveu
Agravo de Instrumento interposto em face de decisão concessiva de tutela de urgência
que suspendeu
os efeitos de protesto de cheque alegadamente prescrito.

II. Questões em discussão

2. São elas:
(i)
analisar
suposta omissão quanto à
falta
de análise da data de apresentação do cheque para definição do termo inicial da prescrição cambial; (
ii
)
verificar a
alegada contradição entre o reconhecimento da prescrição e o regime de cognição sumária; (
iii
)
apreciar alegada
omissão quanto à natureza da devolução bancária pelo motivo 44 (“cheque prescrito”);
e
(
iv
)
verificar se há
omissão
sobre a
possibilidade jurídica de suspensão dos efeitos do protesto sem cancelamento formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Recurso de
Embargos de Declaração
não é o
meio adequado para rediscussão do mérito ou reapreciação de prova.

4
.
O Colegiado
apreciou a controvérsia sob a ótica da tutela de urgência, fundada em juízo de probabilidade
e,
nessa fase,
é desnecessária
prova definitiva do termo inicial da prescrição, a qual será objeto de cognição exauriente na
A
ção principal.

5
. Não há contradição entre cognição sumária e reconhecimento de fortes indícios de prescrição, pois a tutela provisória admite conclusão baseada na plausibilidade do direito.

6
. A devolução bancária por motivo 44 não foi considerada isoladamente, mas em conjunto com outros elementos objetivos, especialmente o lapso temporal entre emissão e protesto, como indicativo da prescrição.

7
. O
Órgão julgador
enfrentou expressamente a possibilidade de suspensão dos efeitos do protesto, esclarecendo tratar-se de medida reversível atribuída à serventia extrajudicial, juridicamente admissível.

8
. As alegações do
E
mbargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada
, eis que busca a
reabertura da discussão sobre a prescrição do título e a validade da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Não
há
omissão ou contradição quando o acórdão examina adequadamente as questões relevantes e adota juízo de probabilidade próprio da tutela de urgência.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
Odacir
Giron
em
virtude do
A
córdão
que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida na
Ação Declaratória de Cancelamento de Protesto ajuizada por
Lucilene Rodrigues de Castro Silva
.

De acordo com o Embargante, o Acórdão é omisso
quanto ao termo inicial da prescrição cambial do cheque
. Afirma que o Colegiado
considerou haver indícios de prescrição sem analisar a data de apresentação do título à instituição financeira, elemento essencial para a contagem do prazo prescricional previsto no art
igo
59 da Lei no 7.357/85.

Aduz, também, que há contradição
entre a fundamentação adotada e o regime de cognição sumária próprio das tutelas de urgência
.

Para o Recorrente,
embora
o Colegiado
tenha afirmado realizar análise superficial,
reconheceu
a prescrição do título de forma categórica, sem prova técnica suficiente.

De volta à omissão, afirma que a Câmara silenciou sobre a
distinção entre a devolução bancária pelo motivo 44 (“cheque prescrito”) e a prescrição cambial propriamente dita
. Segundo alega,
a classificação administrativa bancária não substitui a prova do decurso do prazo legal de prescrição.

Aponta, ainda, omissão acerca da legalidade da suspensão dos efeitos do protesto sem o cancelamento formal do registro,
sob a tese de
que o protesto é ato solene cujos efeitos decorrem da própria existência do registro e que a Lei n
.
o 9.492/97 não prevê suspensão genérica sem cancelamento nas hipóteses legais.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento do Recurso e o
pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados
,
especialmente o art
igo
59 da Lei do Cheque, os art
igos
300, 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC,
além da
Lei no 9.492/97
.

Embora intimada, a Embargada não se manifestou quanto ao Recurso (Id. 350065896).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que o Recurso não merece acolhimento.

Sabe-se que os
Embargos de Declaração
se destinam
exclusivamente à integração do julgado
. Não é o meio apropriado
à rediscussão do mérito
ou
à reapreciação da prova ou dos fundamentos adotados.

No caso,
ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, o Colegiado
enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as questões relevantes
.

Ainda assim, o Recorrente
sustenta que
o Colegiado
não examinou a data de apresentação do cheque, imprescindível para a contagem do prazo prescricional da ação cambial.

Não se pode esquecer que a decisão que deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento foi proferida em antecipação de tutela e, por lógica, o Colegiado
apreciou a matéria sob o enfoque próprio da tutela de urgência, que se funda em juízo de probabilidade e não de certeza. Consta expressamente do voto que a análise se dá em cognição sumária, exigindo apenas elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado.

Nesse sentido, consignou-se que a documentação apresentada
,
data de emissão do cheque, devolução bancária por prescrição e protesto lavrado
mais de três anos depois
,
é suficiente, em juízo perfunctório, para indicar a prescrição do título.

Não se exige, nesta fase processual,
prova
definitiva do termo inicial da prescrição, a qual será objeto de cognição exauriente na
A
ção. Logo, não há omissão, mas sim conclusão jurídica fundada na natureza provisória da medida.

No que tange à alegada
contradição entre cognição sumária e reconhecimento da prescrição
, de igual modo não procede.

Em momento algum o Colegiado d
eclarou a prescrição de forma definitiva,
limitou-se
a reconhecer a existência de fortes indícios suficientes para amparar a tutela provisória. Tal raciocínio é plenamente compatível com o regime da cognição sumária.

Consoante
expressamente consignado, não se exige prova inequívoca nesta fase, mas apenas elementos que indiquem plausibilidade do direito, sem prejuízo de exame aprofundado no julgamento de mérito.

A pretensão do Embargante consiste, na realidade, em substituir o juízo de probabilidade por um juízo de certeza, o que extrapola os limites dos Embargos de Declaração.

Na visão do
Embargante
, a Câmara
equipar
ou
indevidamente a devolução por motivo 44 (“cheque prescrito”) à prescrição cambial.

Todavia, o julgado não atribuiu a esse elemento valor decisivo isolado. O motivo bancário foi considerado em conjunto com outros dados objetivos
,
especialmente o lapso temporal entre a emissão e o protesto
,
como indicativo da plausibilidade da alegação de prescrição.

Trata-se de valoração probatória própria do juízo sumário, que não configura omissão
, tampouco
afronta ao dever de fundamentação.

Em relação à suposta
omissão quanto à possibilidade de suspensão dos efeitos do protesto
, melhor sorte não lhe assiste.

A simples leitura do Acórdão embargado deixa evidente que a Câmara
enfrentou expressamente a questão ao examinar a retificação da decisão liminar e a competência da serventia extrajudicial, consignando que, após a lavratura do protesto, não se trata de suspensão do ato em si, mas de suspensão de seus efeitos, providência atribuída ao cartório competente e juridicamente admissível.

Ademais, destacou-se que a medida é reversível e não causa prejuízo irreparável ao
Embargante, pois
o protesto
pode
ser restabelecido caso
o pedido inicial
seja julgad
o
improcedente.

Portanto, a matéria foi devidamente analisada.

Nessa toada, o que se conclui é
que o
Embargante
não aponta vícios reais do julgado, limit
a
-se a manifestar inconformismo com a conclusão adotada e a pretender a reabertura da discussão sobre a prescrição do título e a validade da tutela concedida.

Relembro que
Embargos de Declaração
não é
meio adequado para provocar novo julgamento da causa.

Com essas considerações,

rejeito o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026